Tribunal: TJSP
Processo: 2101382-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Ação monitória, ora em fase de cumprimento de sentença. Objeção de não-executividade versando tese de prescrição intercorrente. Rejeição. Manutenção.
A pronúncia da prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor, mas não se vê nos autos o comportamento negligente da exequente ou abandono da causa por prazo maior do que o quinquênio legal. Anota-se que não se admite, para a contagem do

Ementa:
Ação monitória, ora em fase de cumprimento de sentença. Objeção de não-executividade versando tese de prescrição intercorrente. Rejeição. Manutenção.
A pronúncia da prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor, mas não se vê nos autos o comportamento negligente da exequente ou abandono da causa por prazo maior do que o quinquênio legal. Anota-se que não se admite, para a contagem do prazo, a soma dos períodos em que o processo esteve paralisado.
Agravo não provido.